Tribunal: STF
Processo: RE 85422
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-08-06
Data de publicação: 1976-08-06

Ementa:
PRAZO. APELAÇÃO. INTIMAÇÃO POR CARTA. PRAZO CONTADO A PARTIR DA
JUNTADA AOS AUTOS DO AVISO DE RECEBIMENTO.
ALEGAÇÃO DE NÃO TER SIDO ENTREGUE A CARTA AO PRÓPRIO ADVOGADO.
ACÓRDÃO QUE ENTENDE PROVADA A ENTREGA DA CARTA AO ADVOGADO, RECEBIDA
QUE FORA POR PESSOA ENCARREGADA DE FAZE-LO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA
AOS ARTS. 237, II E 241, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO NÃO
CONHECIDO.